Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704390-24.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IZABEL CRISTINA ALVES SOUSA, PEREIRA VEICULOS LTDA - ME, RICARDO VEICULOS LTDA. - ME DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 25836709, págs. 1-2, pois o recurso interposto não foi conhecido (ID no 25248062) e as diligências pleiteadas são inerentes à 1a Instância. 2. Precluída a decisão de ID no 25248062, restituam-se os autos à origem para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 21 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO